Tribunal: CARF
Processo: 19515.001667/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001667/2009-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.926 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ILDE BIROSEL MAKSOUD E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de
obscuridade, concedendo efeitos infringentes ao recurso quando a obscuridade
constatada tiver o condão alterar a decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no Acórdão no 2402-008.840, de
modo a constar que os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Despacho de encaminhamento (fl. 212) apresentado pela Unidade da
Administração Tributária, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, indicando
que a multa isolada - cancelada pelo Acordão no 2402-008.840 (fls. 203 a 207) - foi extinta por
pagamento em 4/4/18 (data anterior à prolação do referido acórdão).
No citado Acórdão, proferido em 07/08/2020 pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção do CARF, o recurso voluntário foi parcialmente provido, apena para
cancelar a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão (Súmula CARF no 147), nos
termos das ementas a seguir transcritas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001667/2009-02
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001667/2009-02

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No
9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada –
Súmula CARF no 26.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Antes da alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, era indevida a exigência da penalidade isolada pela falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão
de rendimentos no ajuste anual. Súmula CARF no 147.
Em grau de juízo de admissibilidade, o despacho foi recebido e analisado como
embargos inominados e, posteriormente, admitido (fls. 215 a 217).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Com o devido acerto assim restou analisado pelo Presidente desta Turma em sede
de juízo de admissibilidade (fl. 216):
O despacho da CONTCARF-CONTADM-ECOA-DEVAT08-VR, de 30/9/20, devolveu
o processo julgado para revisão, com a seguinte alegação:
Tendo em vista o contribuinte ter apresentado recurso voluntário parcial, sem
contestação da multa isolada, o crédito tributário referente à parte não contestada foi
transferido para o processo 10880.721984/2013-84 (termo de transferência à fl.193),
processo este parcelado e encerrado por pagamento em 04/04/2018. Por sua vez, o
Acórdão de Recurso voluntário de provimento parcial (07/08/2020) cancelou a multa
isolada, parte não questionada no recurso voluntário e extinta por pagamento. Deste
modo, retorno o processo ao CARF para possível revisão do Acórdão 2402-008.840.
Com efeito, segundo as telas de fls. 205 a 207, do processo no 10880-721.984/2013-84,
constata-se que o crédito tributário cancelado no presente processo (referente à multa
isolada) foi extinto por quitação de parcelamento, em 4/4/18, tendo o recurso voluntário
sido julgado em 7/8/20.
E, de fato, consta no presente processo, logo após o recurso voluntário, a Representação
no 08.180/096/2013, fl. 192, voltada à formação de processo apartado para cobrança da
multa isolada, bem como o Termo de Transferência de Crédito Tributário de fl. 193,
cujo valor total (R$ 24.020,34) corresponde ao valor da multa isolada.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001667/2009-02

Assim, considerando que o parcelamento foi formalizado em data anterior ao
julgamento realizado no CARF, a comunicação da Unidade da Administração Tributária
(Unidade Executora) deve ser acolhida como embargos inominados, com base no art.
66, Anexo II, do RICARF, para saneamento da decisão.
Com essas considerações, os embargos inominados devem ser acolhidos, com
efeitos modificativos, para que seja negado provimento ao recurso voluntário do contribuinte,
excluindo-se do teor do voto condutor a análise relativa à aplicação da multa isolada, uma vez
que o crédito foi transferido para outro processo e extinto pelo pagamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para alterar o dispositivo do Acórdão no 2402-008.840 (fls. 203 a 207) de modo a
constar que os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital